Tribunal: TJPA
Processo: 0003929-84.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ? Acórdão proferido em julgamento de apelação que deu provimento ao apelo ministerial, cassando a decisão de absolvição sumária da ré e determinando o prosseguimento da ação penal perante o juízo a quo - 1) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM RAZÃO NÃO TER SIDO RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA AFASTAR A TIPICIDADE DA CONDUTA ? INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO ? o acórdão atacado expôs satisfatoriamente a motivação para cassação da sentença de absolvição sumária, em razão de ser penalmente típica a conduta de possuir 10 (dez) munições de calibre 9mm (nove milímetros), sem autorização legal ou regulamentar, ainda que desacompanhadas de artefato para deflagração dos projéteis ? nítida pretensão do embargante em rediscutir matéria suficientemente apreciada e decidida no acórdão hostilizado, o que é incabível em sede de embargos de declaração ? EMBARGOS IMPROVIDOS ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº 0003929-84.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Belém (3ª Vara Criminal de Belém)
EMBARGANTE:
Rosa Maria Batista Rodrigues
(Advogado Raimundo Nonato da Trindade Souza - OAB/PA nº 14540)
EMBARGADO:
Acórdão nº 204.328
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 29/05/2019 - Ed. 6668/2019).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA
:
Desa. Vania Fortes Bitar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - Acórdão proferido em julgamento de apelação que deu provimento ao apelo ministerial, cassando a decisão de absolvição sumária da ré e determinando o prosseguimento da ação penal perante o juízo a quo - 1) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM RAZÃO NÃO TER SIDO RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA AFASTAR A TIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - o acórdão atacado expôs satisfatoriamente a motivação para cassação da sentença de absolvição sumária, em razão de ser penalmente típica a conduta de possuir 10 (dez) munições de calibre 9mm (nove milímetros), sem autorização legal ou regulamentar, ainda que desacompanhadas de artefato para deflagração dos projéteis - nítida pretensão do embargante em rediscutir matéria suficientemente apreciada e decidida no acórdão hostilizado, o que é incabível em sede de embargos de declaração - EMBARGOS IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia oito de setembro de 2020 e encerrada às 14horas do dia quinze de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos declaratórios interpostos por ROSA MARIA BATISTA RODRIGUES, irresignada com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v. Acórdão nº 204.328, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 29/05/2019 - Ed. 6668/2019, que deu provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público, cassando a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém que absolveu sumariamente a ré, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento da instrução.

Alega que no v. Acórdão guerreado há contradição e omissão em razão de não ter sido reconhecida a incidência do princípio da insignificância para afastar a tipicidade penal da conduta da apelada. Assim, pleiteia nova manifestação deste Tribunal para sanar as referidas contradição e omissão, modificando o Acórdão hostilizado para manter a absolvição sumária da apelada ROSA MARIA BATISTA RODRIGUES.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, por não ter sido apresentada pela embargante contradição ou omissão a ser sanada, pretendendo mera rediscussão da matéria fático-probatória, no que foi acompanhado, nesta superior instância, pela a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura das razões dos embargos, constata-se que a embargante não logrou apresentar quais contradições ou omissões internas do julgado pretende sanar com os presentes aclaratórios, sendo patente que visam tão somente rediscutir matéria fático-probatória suficientemente analisada no Acórdão guerreado.

De plano, constata-se que não se verificam as quaisquer contradições ou omissões no Acórdão embargado, o qual expôs satisfatoriamente as razões de convencimento que levaram à reforma da sentença de absolvição sumária da ré.

In casu
, restou suficientemente esclarecido no acórdão guerreado que, ao contrário do entendimento esposado na sentença cassada, inviável a absolvição sumária da ré antes da instrução do feito sob entendimento de aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta imputada, devendo ser considerada como penalmente típica, em tese, a conduta de possuir 10 (dez) munições de calibre 9mm (nove milímetros), sem a devida autorização legal ou regulamentar, ainda que tais munições estivessem desacompanhadas de artefato para deflagração dos projéteis, uma vez que o tipo penal previsto no art.16 da Lei nº 10.826/2003 se configura com a simples posse de arma de fogo, acessório ou munição, tratando-se de crime de mera conduta ou perigo abstrato, cuja consumação prescinde resultado danoso.

Observa-se, portanto, inexistir contradição ou omissão a serem sanadas no que se refere às razões do convencimento expresso no acórdão hostilizado, o qual foi claro ao apresentar os motivos que ensejaram a cassação da sentença de absolvição sumária, devendo o processo voltar ao juízo a quo para a devida instrução.

Outrossim, o que se constata pela linha argumentativa expendida nos embargos, com longa digressão acerca de pretensas irregularidades na diligência policial que culminou na apreensão das munições com a ré, bem como argumentos referentes a desconhecimento pela ré da existência dos projéteis em sua bolsa ou mesmo a existência de desentendimento entre a ré e a filha de seu companheiro, a qual teria feito a notícia criminis que culminou na diligência policial, fatos estes cuja apreciação demanda a necessária instrução do processo, tem-se que a devolução do feito ao juízo a quo para necessária instrução é medida salutar para esclarecimento dos fatos em análise.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada por esta Corte no Acórdão vergastado, o que se mostra incabível na estreita via dos aclaratórios.

Nesse sentido:
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2
. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória.
2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de obscuridade na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1200020/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013)

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, pelo que se conclui que os presentes aclaratórios visam meramente rediscutir matéria já analisada no Acórdão vergastado, devendo ser totalmente improvidos.

Por tais razões, nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora